Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702377-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE MARQUES DE RESENDE APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo formulado pela apelante (ID 26035998), bem assim acerca do pleito de admissão da Associação dos Proprietários dos Imóveis que formam o Setor Comercial Limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras como assistente da apelante (ID 26037368). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 12 de julho de 2021 14:39:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator